Tribunal: TJMT
Processo: 0008804-06.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008804-06.2016.8.11.0004
RECORRENTE: MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
RECORRIDO: VALMIR COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Motogarças Comércio e Participações Ltda com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 115048971):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA À EMPRESA RÉ – ACOLHIMENTO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO DA REQUERIDA – REJEIÇÃO – MÉRITO: CONTRATO DE PARCEIRA COMERCIAL (VENDA DE MOTOCICLETAS MARCA HONDA 0 KM, PRODUTOS DE FORÇA E COTAS DE CONSÓCIO NACIONAL HONDA) – RESCISÃO UNILATERAL PELA RÉ CONTRATANTE – PRETENDIDA COMPREENSÃO DO CONTRATO COMO REPRESENTAÇÃO CONTRATUAL – ACOLHIMENTO - EXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, COM DELIMITAÇÃO TERRITORIAL - ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE SUBORDINAÇÃO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL CONFIGURADA TRAVESTIDA DE CONTRATO DE PARCERIA – DIREITO DA AUTORA REPRESENTANTE AO RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO ART. 27, ALÍNEA J DA LEI N. 4886/65 - PRETENDIDO RECEBIMENTO DE COMISSÕES DE VENDAS EFETIVADAS E SERVIÇOS PRESTADOS (REVISÕES) APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE TAIS SERVIÇOS – LUCROS CESSANTES CORRESPONDENTES ÀS COMISSÕES DE ENTREGA DAS MOTOCICLETAS QUE A CONTRATADA DEIXOU DE AUFERIR – ACOLHIMENTO PARCIAL – IMPORTE A SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (ART. 510 DO CPC/15)– PRETENDIDA EXONERAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL POR RESOLUÇÃO UNILATERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DA AUTORA PARA FINS DE DESONERAÇÃO DE TAL ÔNUS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE DANO MORAL – ACOLHIMENTO – ATRASOS SUCESSIVOS NA ENTREGA DE MOTOCICLETAS AOS CLIENTES DA AUTORA CONTRATADA E IMPOSIÇÃO SOBRE-PREÇO NO FRETE PARA MITIGAR PREJUÍZOS DA CONTRATANTE (REPRESENTADA) – PRÁTICAS QUE MANCHARAM A IMAGEM DA CONTRATADA PERANTE A CLIENTELA LOCAL – HONRA OBJETIVA VIOLADA – PREJUÍZO IMATERIAL INDENIZÁVEL – VERBA HONORÁRIA A SER ARBITRADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Demonstrado pela empresa autora que as suas atividades foram legitimamente encerradas perante o Ministério da Fazenda e da JUCEMAT, assim como as contas bancárias da sociedade, não tendo de onde auferir renda para o custeio do preparo, deve ser-lhe deferido o pedido de gratuidade da justiça. Se a intimação da parte requerida se deu através de publicação viciada da sentença no Diário da Justiça em nome de patrono já destituído, o simples fato de o novo procurador peticionar nos autos comunicando o equívoco e requerendo o saneamento do vício não deflagra o lapso legal para apelar se, após a correção do cadastro, a Secretaria republica a sentença de forma correta, na medida em que tal conduta deve ser compreendida como uma reabertura de prazo. Se, de uma forma ou de outra, todos os requisitos do contrato de representação comercial elencados no art. 27, da Lei n. 4.886/65 estão estampados no contrato escrito e respectivos aditivos havidos entre as partes – tais como a exclusividade, subordinação fática, discriminação dos serviços prestados e da área de atuação, e convenção de comissões específicas, deve ser reconhecida a natureza jurídica de representação comercial do ajuste, ainda que o contrato escrito esteja travestido de pacto de parceria comercial. O simples fato de o contrato escrito não trazer a pactução de uma indenização pela rescisão unilateral da avença equivalente a um 1/12 (um doze avos) do valor da remuneração (comissão) percebida durante o tempo do contrato não afasta a natureza de representação comercial se foi através dessa omissão que a representada buscou escudar-se de tal ônus quando alterou a nomenclatura do ajuste para “parceria comercial”. Apesar de a redação da alínea j do art. 27, da Lei n. 4.886/65 garantir uma verba correspondente a mais de nove meses de comissão, mas o pedido indenizatório da representada se limitou ao equivalente a três meses, tal verba não deve ultrapassar o montante expressamente requerido para não se incorrer em julgado ultra petita. Não reconhecida a natureza de contrato de agência e distribuição no contrato havido entre as partes, descabe falar-se em qualquer indenização ou reparação com base nos artigos 715 e 720, ambos do CC/2002. Não há como impor-se ao postulante da resolução a obrigação de pagar comissões sobre supostas vendas e prestação e serviços após a notificação resolutória, quando não há prova de que tais atividades foram efetivamente desenvolvidas pela autora contratada. Se além da previsão contratual de comissão de venda de cotas de Consórcio Nacional Honda, há no contrato de representação havido entre as partes o ajuste de uma comissão pela entrega da respectiva motocicleta, de se reconhecer o direito da representada em se ver reparada, a título de lucros cessantes, os valores que deixou de receber em função da ruptura repentina e unilateral da avença, a ser aferido em liquidação de sentença, nos termos do art. 510 do CPC/15, com exceção das cotas que a representada conseguir comprovar que a respectiva moto não foi entregue, seja pela desistência do cotista, seja naqueles casos em que o aderente opta pela carta de crédito correspondente. Os sucessivos atrasos na entrega de motocicletas aos clientes da representante comercial vendedora e a abrupta imposição sobre-preço no frete para mitigar prejuízos da contratante (representada), provocando forte abalo imagem e à credibilidade da representante perante sua clientela configura dano moral passível de indenização, porquanto viola a sua honra objetiva Segundo a orientação da Segunda Seção do STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, tendo havido condenação, o valor respectivo deverá ser a base de cálculo sobre as qual serão arbitrados os honorários advocatícios a partir das balizas percentuais mínima e máxima previstas no § 2o do art. 85 do CPC/15.-
(TJ-MT 00088040620168110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que deu parcial provimento aos recursos para:
“(...) (i) reconhecer o contrato de parceria comercial havido entre as partes como contrato de representação comercial;
(ii) manter a condenação da multa contratual fixada na sentença;
(iii) majorar o valor da verba indenizatória prevista na alínea “b” da Cláusula XVIII do último contrato havido entre os litigantes (ID. n. 110776256 - Pág. 74) para o equivalente a 3 (três) meses de comissão, segundo a média da remuneração do último trimestre de contrato.
(iv) condenar a requerida a pagar, a título de lucros cessantes, as comissões de entrega relativas a todas as cotas relacionadas nos IDs. ns. 110776256 - Pág. 84 a 110776257 - Pág. 46, à exceção das que ré provar que a respectiva motocicleta não foi entregue, seja por desistência do cotista, seja pela opção deste pela carta de crédito correspondente, cujos valores haverão de ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do art.510 do CPC/15.
(v) condenar a parte requerida ao pagamento de indenização à autora, a título de danos morais (à imagem), em R$20.000,00, os quais deverão ser atualizados pelo INPC desde a data deste julgamento, e acrescidos de juros de mora legais desde a citação válida;
(vi) readequar os ônus de sucumbência, para condenar a parte ré à totalidade das despesas processuais e honorários advocatícios à parte autora, diante de sua sucumbência mínima, os quais arbitro em 15% do valor atualizado da condenação. (...)”.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 420 do Código Civil, ao argumento de que é indevida a condenação ao pagamento de lucros cessantes, porquanto “(...) no caso em apreço, não há provas, sequer indícios de que o Recorrido efetivamente deixou de lucrar com a venda de motocicletas, uma vez que não é possível afirmar com precisão, que seriam vendidas. (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 27 da Lei no 4.886/65, ao argumento de que “(...) o Recorrido jamais exerceu exclusivamente serviços Honda, tampouco laborou exclusivamente para atender a Recorrente, ausentes os requisitos da representação. Mas trata-se inquestionavelmente de contrato de parceria, firmado com cláusulas e condições devidamente previstas em contrato lícito, válido e vigente à época. (...)”.
Aponta a contrariedade ao artigo 492 do CPC, ao fundamento de decisão ultra petita, pois “(...) não houve em suas razões recursais qualquer pedido do recorrido no que tange ao pagamento da indenização de 90 (noventa) dias de comissão (...)”.
Alega que o aresto recorrido violou o artigo 186 do Código Civil, ao argumento de que “(...) não há que se falar em indenização por dano moral, primeiramente porque tal como já narrado alhures, a Recorrida não praticou qualquer ilegalidade, capaz de gerar obrigação de indenizar a Recorrente. (...)”.
Recurso tempestivo (id 121156493) e preparado (id 121080481).
A análise do pedido de efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 121753477).
Contrarrazões apresentadas (id 124890170).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 420 do Código Civil está amparada na assertiva de que é indevida a condenação da parte recorrente ao pagamento de lucros cessantes, porquanto “(...) no caso em apreço, não há provas, sequer indícios de que o Recorrido efetivamente deixou de lucrar com a venda de motocicletas, uma vez que não é possível afirmar com precisão, que seriam vendidas. (...)”.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado:
“(...) Conforme relatado, o que defende a empresa representada é que não há se falar no pagamento de tais comissões sob o fundamento de que a maior parte dessas cotas não culminou com a entrega da respectiva moto.
No entanto, por constituir tal argumento um fato extintivo, impeditivo e/ou modificativo do direito da autora, a sua prova incumbe à ré, nos termos do inciso II do art.373 do CPC/15.
Significa isso dizer que, não tendo a representada negado a venda de tais cotas, somente poderá se esquivar do pagamento das respectivas comissões de entrega relativas àquelas cotas cujas motocicletas não foram efetivamente entregues, seja pela desistência do cotista, seja pela por uma opção deste – desde que comprovado pela ré.
Desta forma, a sentença deve ser reformada nesse ponto a fim de se reconhecer o direito da empresa autora ao recebimento da comissão de entrega relativa a todas as cotas relacionadas nos IDs. ns. 110776256 - Pág. 84 a 110776257 - Pág. 46, à exceção daquelas em que a ré comprovar que a respectiva motocicleta não foi entregue por desistência do cotista ou pela opção deste pela carta de crédito, cujos valores haverão de ser apurados em liquidação de sentença. (...)” (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE DESFAZIMENTO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (TRATOR). EXISTÊNCIA DE GRAVAME EM NOME DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA. LUCROS CESSANTES. PROVA DE PREJUÍZO RECONHECIDA NA ORIGEM. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não se verifica omissão de julgamento na hipótese dos autos, porque os temas suscitados foram efetivamente examinados pelo TJSP. 3. Rever as conclusões do acórdão impugnado, referentes a comprovação dos lucros cessantes e o valor devido a esse título, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ. (...). 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1412588 SP 2018/0325048-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020) (g.n)
A alegada violação ao artigo 186 do Código Civil está amparada na assertiva de que “(...) não há que se falar em indenização por dano moral, primeiramente porque tal como já narrado alhures, a Recorrida não praticou qualquer ilegalidade, capaz de gerar obrigação de indenizar a Recorrente. (...)”.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Nesse passo, diversamente do que concluiu a sentença, as condutas inapropriadas da requerida não se limitaram a um mero descumprimento parcial do contrato, tendo havido desdobramentos, fazendo com que a honra objetiva da autora fosse sim tangenciada pela demandada.
Isso porque, a prova oral produzida nos autos, especialmente através do testemunho de ex-colaboradores da requerida, demonstram que esta passou a atrasar a entrega de motocicletas vendidas pela autora – seja as de venda direta, seja as de contemplações de cotas por esta vendida – o que colocou a requerente em situações embaraçosas perante seus clientes, muitas vezes com discussões em balcões, ofensas direcionadas a seus sócios e funcionários.
Esses fatos ficaram evidenciados no próprio resumo feito pela sentença acerca das declarações de cada uma das testemunhas JADERGESQUE ALEXANDRE VIANA (testemunha não compromissada em razão de ser autor de uma reclamação trabalhista contra a requerida), AYR PEREIRA BARROS e ROSIMEIRE CANDIDA DOS SANTOS (...)
Note-se que não foram apenas os atrasos constantes nas entregas das motocicletas que geraram um descontentamento nos clientes da autora, manchando a sua imagem no comércio local.
Segundo as testemunhas ouvidas, em razão de problemas enfrentados pela demandada junto à fabricante, esta passou a adquirir motocicletas de outras agências para conseguir atender a demanda da clientela da autora, elevando os custos do produto. Assim, para compensar a diminuição de seus lucros, a requerida quase dobrou o valor do frete da entrega, provocando muitas vezes a ira dos clientes, com claros reflexos na credibilidade da autora perante seus consumidores e o público local.
Com isso, não há dúvida de a conduta da requerida causaram abalo à imagem pública e à credibilidade mercadológica da autora, devendo ser responsável pela reparação do dano moral pretendido. (...)” (g.n)
Contudo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto também enseja o exame dos fatos e provas dos autos.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que a parte agravada foi exposta ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1994412/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022) (g.n)
A partir dessas premissas, inadmissível o recurso interposto quanto a esses pontos.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...)
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020) (g.n.)
In casu, a suposta afronta ao artigo 492 do CPC está amparada na assertiva de que “(...) não houve em suas razões recursais qualquer pedido do recorrido no que tange ao pagamento da indenização de 90 (noventa) dias de comissão (...)”.
Contudo, verifica-se que a alegação de decisão ultra petita não foi debatida no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula no 284 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1553928 MG 2019/0230935-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020) (g.n)
A parte recorrente alega a violação ao artigo 27 da Lei no 4.886/65, sob a alegação de que “(...) o Recorrido jamais exerceu exclusivamente serviços Honda, tampouco laborou exclusivamente para atender a Recorrente, ausentes os requisitos da representação. Mas trata-se inquestionavelmente de contrato de parceria, firmado com cláusulas e condições devidamente previstas em contrato lícito, válido e vigente à época. (...)”.
Acerca do aludido ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) analisando detidamente a prova dos autos, em especial os contratos e sucessivos aditivos firmados entre as partes, e as testemunha ouvidas nos autos, não há nenhuma dúvida de que, conquanto travestido de parceria comercial (contrato atípico e, portanto, com exigências legais mínimas a serem observadas em caso de resolução unilateral do vínculo sem maiores ônus), certo é que os serviços para os quais a autora foi contratada são peculiares de um típico contrato de representação comercial.
Isto porque, todos os requisitos do contrato de representação comercial elencados no art.27 da Lei n. 4.886/65 estão estampados no contrato escrito e respectivos aditivos havidos entre as partes, à exceção do disposto na alínea “j” do citado artigo – justamente a previsão de indenização pela rescisão unilateral da avença da qual a requerida buscou escudar-se quando alterou a nomenclatura do ajuste para “parceria comercial” (...).” (g.n)
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido quanto às questões levantadas enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NATUREZA DO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1864612/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça